Tribunal: TJMT
Processo: 1024710-24.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024710-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ ANATALIO TEIXEIRA - CPF: 081.074.831-20 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
LUIZ ANATALIO TEIXEIRA
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO.
TAXAS DE JUROS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO
.
NÃO CABIMENTO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, considerou abusiva a taxa de juros aplicada ao contrato e, por consequência, determinou sua adequação aos percentuais publicados pelo BACEN, além de condenar o banco à devolução dos valores cobrados em excesso a título de juros remuneratórios, na forma simples, a ser apurada em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, e se é possível a
adequação da taxa de juros remuneratórios
, conforme a
modalidade contratual empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato assinado pela parte autora é claro quanto à modalidade contratada (cartão de crédito consignado), inexistindo comprovação de vício de consentimento. Aplicação do art. 373, I, do CPC.

A
mera utilização do cartão para a realização de saques é suficiente para descaracterizar a modalidade de empréstimo consignado, afastando a tese sustentada pela parte apelante

5.
Não pode ser acolhida a pretensão da parte autora de substituir a taxa de juros remuneratórios do cartão de crédito consignado pela taxa média prevista para os contratos de empréstimo pessoal consignado, por se
tratarem
de negócios jurídicos distintos, cujos encargos sobre eles incidentes possuem sistemática diversa de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da parte autora.

Tese de julgamento: "Não comprovado o vício de consentimento,
não há como admitir a pretensão
recursal
que visa
substituir a taxa de juros remuneratórios do cartão de crédito consignado pela taxa média prevista para os contratos de empréstimo pessoal consignado, uma vez que se
tratam
de negócios jurídicos distinto
s
, sendo improcedentes os pedidos de restituição de valores
e
de abusividade do negócio jurídico
."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I (ônus da prova).

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III (direito à informação).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1003893/RJ, Rel. Min. Massami
Uyeda
, Terceira Turma, j. 10/08/2010,
DJe
08/09/2010.

TJ-MT, N.U 10043014020218110006, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, J. 22/03/2023, pub. 28/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória n.
1024710-24.2024.8.11.0041
, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos
:

3.1 – Declaro a abusividade da taxa de juros aplicada e determino, por consequência, seja aplicada a taxa média praticada pelo mercado à época da contratação, conforme percentuais publicados pelo BACEN;

3.2 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

3.3 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

3.4 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

3.5 – O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.
” (grifo nosso).

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.
Da legalidade do contrato de cartão de crédito
;

2.
Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor;

3
. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado;

4
.
Da
devolução do excedente descontado a título de juros remuneratórios na modalidade cartão de crédito consignado.

5. Do pleito pela compensação dos valores depositados e
m conta bancária do consumidor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID.
271552887
)

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
271552891
), rebatendo as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
LUIZ ANATALIO TEIXEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória n. 1024710-24.2024.8.11.0041, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos
:

3.1 – Declaro a abusividade da taxa de juros aplicada e determino, por consequência, seja aplicada a taxa média praticada pelo mercado à época da contratação, conforme percentuais publicados pelo BACEN;

3.2 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

3.3 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

3.4 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

3.5 – O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.” (grifo nosso).

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor
.

Em análise aos autos, considerando a ampla
devolutividade
da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado sustenta que sua intenção era adquirir um empréstimo consignado, e não um cartão de crédito consignado, aduzindo que foi ludibriado pela instituição financeira apelante.

Por sua vez, a instituição financeira assevera que a contratação ocorreu de forma regular e que, por essa razão, os descontos efetuados decorreram do exercício regular de direito, inexistindo qualquer vício de consentimento.

Pois bem, entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, eis que o conjunto fático-probatório constante nos autos
desconstitui as alegações do autor da demanda, notadamente no que se refere à suposta onerosidade excessiva e à alegada falta de informação ao consumidor. O contrato anexado aos autos sob ID 271552875 é claro desde a denominação da modalidade contratual, conforme se verifica
in
verbis
: “TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO”, firmado em 28/12/2012 e devidamente assinado pelo consumidor.

É imperioso destacar que, conforme o referido contrato, houve a escolha expressa pela modalidade “Cartão Bonsucesso Visa”, senão vejamos:

Diante dessas considerações, não há que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2.
O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o
conhecimento do homem médio, consumidor-padrão.
3. No investimento em fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados, estão cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010) (grifo nosso)

Outrossim, a mera utilização do cartão para a realização de saques é suficiente para descaracterizar a modalidade de empréstimo consignado, afastando a tese sustentada pela parte apelante.

No que tange à tese de onerosidade excessiva, saliento que, ao Código de Defesa do Consumidor, adotou a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se
admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para que se caracterize o estremecimento das bases objetivas do contrato, é necessária a existência de um fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes. Todavia, não se verifica, no caderno processual, a ocorrência de qualquer elemento capaz de ensejar a quebra dessa relação jurídica.

Isso porque a modalidade contratual em questão prevê o desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, sendo responsabilidade do consumidor quitar os valores que excedam essa reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal. Nesse diapasão, não há nos autos qualquer indício de que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Por mais de uma década, foram descontados valores a esse título dos proventos do consumidor apelado, que, ao longo desse período, realizou diversos saques. Contudo, neste momento, pretende sustentar a ausência de informações essenciais para a fruição do contrato, pleiteando, assim, sua nulidade.

Com efeito, é cediço que, em nosso ordenamento jurídico, há vedação ao comportamento contraditório, ou seja, à adoção de condutas que se contradizem com o que foi anteriormente pactuado.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência de crédito suficiente para compreender suas cláusulas e discernir a modalidade contratual pactuada, não há que se falar em vício de consentimento no momento da contratação.

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas, eis que assiste razão à parte apelante.

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora tinha ciência de que se tratava da contratação de um cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento. Assim, justifica-se a continuidade dos descontos, não havendo prova nos autos de que o consumidor tenha quitado integralmente cada fatura, permitindo apenas o desconto do valor mínimo, conforme previsão contratual, postergando, desse modo, a data-limite dos descontos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença.

2. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

Não conheço do referido pleito recursal, uma vez que, a sentença
não determinou a conversão do contrato pactuado entre as partes, senão vejamos:

“[...]
Assim, comprovada nos autos a liberação do crédito e a efetiva e reiterada utilização do cartão para compras diversas ao longo dos anos,
há que se manter a contratação na forma originária ante a ausência de qualquer irregularidade no pacto celebrado entre as partes
.

[...]
Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

3.1 – Declaro a abusividade da taxa de juros aplicada e determino, por consequência, seja aplicada a taxa média praticada pelo mercado à época da contratação, conforme percentuais publicados pelo BACEN;

3.2 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

3.3 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

3.4 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

3.5 – O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.
”
(
g.n
.)

Da leitura do ato decisório, observa-se que o recurso impugna matéria decidida favoravelmente à parte apelante, inexistindo, portanto, interesse recursal. Diante disso, não conheço do referido pleito recursal.

3. Da devolução do excedente descontado a título de juros remuneratórios na modalidade cartão de crédito consignado.

Por fim, no que se refere ao debate acerca dos juros remuneratórios do contrato em discussão, entendo que a tese recursal merece acolhimento. Isso porque não há como admitir a pretensão da parte apelante de substituir a taxa de juros remuneratórios do cartão de crédito consignado pela taxa média prevista para os contratos de empréstimo pessoal consignado, uma vez que se
tratam
de negócios jurídicos distintos, cujos encargos possuem sistemáticas de cálculo diversas.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor
utiliza-se
do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(TJ-MT - AC: 10043014020218110006, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023) (grifo nosso).

Diante dessas considerações, concluo pelo deferimento da presente tese recursal, mantendo a taxa de juros do contrato pactuado entre as partes, não havendo que se falar
em
devolução de valor excedente
.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte apelada.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC,
devendo a parte apelada arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais,
ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025